Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704612-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE CASTRO AGRAVADO: ROBERVAL JOSE DA SILVA, ODILON FERREIRA DE CARVALHO JUNIOR, MARIANNE VIEIRA DE SOUSA CARVALHO D E C I S Ã O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou documento no ID 44660848, logo após, a parte agravante também junta documento no ID 44671259, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 16 de março de 2023 12:46:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador